Tribunal: TJSP
Processo: 2063318-49.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 7a RAJ - Vara Regional das Garantias da 7a Região Administrativa Judiciária – Santos;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos de processo em que o paciente foi

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos de processo em que o paciente foi investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). Alegação de ausência de indícios mínimos de autoria, ilegalidade da custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva imposta ao paciente era ilegal ou desproporcional, considerando os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A superveniência de decisão do juízo de origem revogando a prisão preventiva do paciente, a pedido do Ministério Público, torna prejudicado o pedido formulado na impetração. A perda do objeto do habeas corpus ocorre quando há alteração fática relevante no curso do processo que elimina a necessidade de apreciação do mérito do writ, conforme consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem prejudicada.
Tese de julgamento: A superveniência de decisão judicial que revoga a prisão cautelar e determina a soltura do paciente acarreta a perda do objeto do habeas corpus. O habeas corpus torna-se prejudicado quando há modificação substancial da situação processual que elimina o interesse de agir.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312 e art. 659; Lei no 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, HC no 2213043-83.2023.8.26.0000, Rel. Des. Moreira da Silva, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 26.09.2023; TJSP, HC no 2038450-12.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Gordo, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 18.05.2022.